Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-27.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Processo : 0712065-27.2018.8.07.0020 DESPACHO À autora-apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal, materializada na alteração da causa de pedir, suscitada em contrarrazões (id. 12542487) da parte apelada Brasal-Brasília Serviços Automotores S. A. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 02 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator